Tribunal: STF
Processo: HC 203626
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 590.022/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
    Buscando a anulação da decisão de pronúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que não conheceu da impetração, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
    EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
    ANÁLISE DE OFÍCIO. DECISÃO QUE NÃO ADENTROU AO MÉRITO DA CAUSA. 
    DECISÃO QUE FOI APRECIADA PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, O QUAL RESTOU DESPROVIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 
    ORDEM NÃO CONHECIDA. 
    01. Cuidam-se os autos de ação de habeas corpus, com pedido em caráter liminar, impetrado por Luiz Ricardo de Moraes Costa, em favor de Francisco Ferreira de Sousa, contra ato do Exmo. Senhor Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, nos autos da ação nº 0001551-18.2000.8.06.0181. 
    2. O impetrante alega, em síntese, que o magistrado a quo “incorreu em manifesto excesso de linguagem, mormente, quando exarou um juízo de certeza sobre a autoria delitiva, bem como classificou as versões apresentadas pelos acusados de desculpas ardilosas”, o que evidencia o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 
    3. Quanto a referida matéria, faz-se imprescindível trazer o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto na hipótese, de modo que a orientação dessas Cortes de Justiça volta-se para o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada existência de flagrante ilegalidade no ato judicial. Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no que tange à tese de excesso de linguagem. 
    4. Contudo, mesmo que o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, deve o magistrado analisar a pretensão formulada pelo writ ex officio, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    5. No caso sub examine, compulsando a documentação carreada aos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia copiada às fls. 13/26, aprioristicamente, não foi proferida com excesso de linguagem, tendo o magistrado salientado tratar-se de uma decisão que dispensa prova absoluta, por ser juízo de admissibilidade, aplicando o princípio in dubio pro societate, indicando de forma concreta e objetiva os indícios da autoria e materialidade delitiva, sem adentrar ao mérito do fato. 
    6. Ademais, é importante reconhecer que o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a referida decisão de pronúncia, o qual, diga-se de passagem, restou desprovido pela 2ª Câmara Criminal, como se pode observar pelo Acórdão acostado às fls. 49/56, verificando-se, portanto, ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, porquanto busca-se a obtenção da mesma prestação jurisdicional em mais de uma via de impugnação. 
    7. Ordem não conhecida.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. A DEFESA APONTA EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Não houve excesso de linguagem. Não se pode fazer uma interpretação vaga, porque o discurso, falado e também escrito, não é feito dessa forma, e essa é a razão pela qual um texto possui começo, meio e fim. 
    2. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: na sentença de pronúncia, o magistrado acabou por expressar sua convicção pessoal quanto à culpa do paciente, em especial no concernente a autoria delitiva, o que pode influenciar a deliberação do júri. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a sentença de pronúncia, com a prolação de novo decisum, em virtude do clarividente excesso de linguagem, nos termos do art. 413, § 1º e art. 472, parágrafo único, ambos do CPPB.
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegada nulidade da pronúncia, por suposto excesso de linguagem, sob o fundamento de que a decisão se limitou a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. 
    Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    Razão não assiste ao agravante, e a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois bem explanado na decisão que, quando a defesa aponta nulidade na decisão, traz entre aspas uma afirmação solta, que pode ser interpretada de maneira que leve ao entendimento errôneo de um suposto excesso de linguagem, porém não é o que ocorre ao ler a continuação dos parágrafos. Esta foi a sentença de pronúncia (fls. 71/75): 
    [...] No caso ora apreciado, inexistem dúvidas acerca da materialidade delitiva pois esta concretizou-se com a juntada da cópia do Laudo de Exame Cadavérico de fls.11 e fotos de fls. 41/43. No que concerne à autoria delitiva, as provas carreadas para os autos constituem elementos de convicção de serem os acusados responsáveis pela morte da vítima, Vicente Máximo, alguns como executores, outros como mandantes do crime, ou mesmo concorrente, como é o caso de Francisco Ferreira de Sousa, vulgo 'Sinval'. 
    O acusado Antonio Freire da Silva confessou sua participação no crime e contribuiu para a elucidação do mesmo, pois até o momento em que resolveu narrar como realmente aconteceram os fatos, tinha-se dúvidas quanto à existência de outros participes no delito em tela. Com exceção daquele delatado, os demais negaram com veemência (7) qualquer participação e tentam livrar-se da imputação, com TJ desculpas ardilosas que não coincidem com o contexto dos 'autos, principalmente com os depoimentos testemunhais e declarações do réu Antonio Freire da Silva. 
    O Ministério Público ao oferecer as alegações derradeiras excluiu da relação processual os acusados José Costa Freire, vulgo "Branco", Juciney Freire da Silva, conhecido por "Nem" e Gilmar Costa Freire, vulgo "Mário Lino", por entender que não subsistiram elementos que os indicassem como autores ou coautores do crime. Na realidade, a prova colhida na instrução processual não confirma a participação daqueles no evento criminoso, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas declinaram haver sequer presenciado os mesmos nas imediações do local do crime na noite anterior ou após a consumação. Quanto aos demais acusados, as provas colhidas apontam os mesmos como sendo os autores e coautores do delito, ainda que diversa seja a forma de participação de cada um. 
    O acusado Antonio Freire da Silva ficou com o encargo de informar a hora exata que a vítima sairia de sua residência com destino à cidade do Crato-CE, como ele mesmo confessou em Juízo. Por sua vez, os indícios apontam os réus Francisco das Chagas Santana, "Sargento Santana" e Francisco Leandro Bezerra, também conhecido por 'Binha', como as pessoas que atiraram na vítima Vicente Máximo e aplicaram um golpe na cabeça, causando-lhe a morte. Isso em companhia de mais três indivíduos que não foram identificados. 
    Quanto aos réus Raimundo Costa Neto, Raimundo Wilson da Costa Filho, Nilton da Cunha Meneses Júnior e Luiz Henrique Bezerra seriam os mandantes e financiadores da empreitada criminosa, pois parentes da Sra. Maria Edite de Menezes, atropelada em maio de 2.001, e interessados em vingar sua morte. 
    Acerca da coparticipação do delatado Francisco Ferreira de Sousa, vulgo "Sinval", há indícios de que tenha emprestado uma caçamba ao amigo Luiz Henrique Bezerra para transportar as pedras que constituíram a emboscada. Apesar da confissão de Antonio Freire da Silva, subsistem dúvidas quanto ao real proprietário daquele veículo. 
    No entanto, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida na denúncia ou aditamento, prescindível prova incontroversa da participação no crime, para que seja o réu pronunciado. Nesta fase do processo é defeso ao Juiz fazer uma maior análise sobre as provas produzidas, atribuição de competência do Tribunal do Júri. Eventuais incertezas propiciadas pelo conjunto probatório não impedem que o acusado seja levado a julgamento pelos juízes naturais, porque neste caso, devem ser resolvidas em favor da sociedade, diante da inversão do principio in dubio pro reo para o in dubio pro societate [...] . 
    Com efeito, quando se faz a leitura de todo o contexto redigido e relacionando os parágrafos de maneira uniforme, percebe-se que as ideias são colocadas de modo a irem se ligando em continuidade, com argumentos embasados em fatos, como deve ser uma decisão. Não se pode fazer uma interpretação vaga, porque o discurso, falado e também escrito, não é feito dessa forma, e essa é a razão pela qual um texto possui começo, meio e fim. Como mencionado na decisão, frases e palavras soltas, por si sós, apenas contribuem para más interpretações e prejulgamentos distorcidos, além de ser uma maneira de chamar a atenção para um ponto negativo sobre coisas e pessoas. Verifica-se que o Magistrado pronunciou alguns dos acusados, em que as provas dos autos indicam pela existência de indícios de autoria, e impronunciou outros acusados, por não constar a existência de indícios de autoria. Em nenhum momento, houve excesso de linguagem. Quando o Magistrado fez menção à expressão "desculpas ardilosas", trouxe fundamentação de que essas desculpas não coincidiam com os fatos apresentados, principalmente com os depoimentos colhidos. Isso não significa excesso de linguagem, mas uma maneira de afastar alegações contrárias a algumas das provas apresentadas. Já quando mencionou que apontam os mesmos como sendo os autores e coautores (fl. 72) do delito, o Magistrado estava exatamente explicando que, em relação a alguns dos acusados, não houve a comprovação de indícios de autoria, enquanto em relação aos demais acusados, as provas apontavam em sentido diverso, e, logo no parágrafo seguinte, o Magistrado especificou a respeito da suposta participação de cada um dos envolvidos. E, no final da decisão, afirmou que se trata de um mero juízo de admissibilidade e que as provas deverão ser devidamente analisadas no julgamento popular (fl. 74), sendo apenas indícios e que eventuais incertezas não impedem que o paciente seja levado a julgamento. Nesse sentido: 
    […]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    Assim, não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 
    Nesse sentido, conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” (HC 96737, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente